Tribunal: TJDFT
Processo: 0737161-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CRC-JUD. CONSULTA DISPONÍVEL ÀS PARTES. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. PARTES BENEFICIÁRIAS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTERVENÇÃO JUDICIAL NECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil (CPC), na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
2. Compete ao juiz adotar as medidas disponíveis e necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Tais medidas, entretanto, não podem ser aplicadas indiscriminadamente. Devem observar a legalidade, a razoabilidade e a proporcionalidade. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia.
3. A Central de Informações do Registro Civil (CRC-JUD) foi instituída pelo Provimento no 46/15, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), posteriormente revogado pelo Provimento no 149/23, que instituiu o Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ – Foro Extrajudicial (CNN/CN/CNJ-Extra). Aos beneficiários da gratuidade de justiça, entretanto, autoriza-se a consulta por meio do Poder Judiciário.
4. Na hipótese, os agravantes são beneficiários da gratuidade de justiça. Desse modo, a decisão merece reforma para determinar a realização da consulta ao sistema CRC-JUD.
5. Recurso conhecido e provido.